Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO FENÔMENO DA CONEXÃO. DECISÃO INTEGRATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO, ANIMUS DOMINI E POSSE PACÍFICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COMODATO. REIVINDICATÓRIA. PROVA DA PROPRIEDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E POSSE PRECÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANDADO DE IMISSÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, na qualidade de destinatário final da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado de mérito, especialmente por se revelar suficiente a prova documental.
2. No caso, constata-se que matéria posta é de direito e de fato, e dispensa, no caso, a dilação probatória, porquanto ambos os autos se encontram suficientemente instruídos
3. A reunião dos processos por conexão é uma faculdade atribuída ao julgador. Nesse passo, embora seja prudente a remessa dos embargos de declaração ao órgão auxiliar dos juízos de primeiro grau (NUPMETAS1), que julgou em conjunto os processos, a sua apreciação em separado não induz, automaticamente, à nulidade da decisão, uma vez que não se reconhece a nulidade sem que tenha havido qualquer prejuízo à parte (pas de nullité sans grief). Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por erro de procedimento.
3. O art. 1238 do Código Civil prevê que aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir imóvel como seu, adquire-lhe a propriedade, independentemente de justo título e boa-fé. Esse prazo pode ser reduzido para 10 (dez) anos, nos casos em que o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Com a finalidade de atingir o tempo exigido para a aquisição do bem por meio de usucapião, é permitido ao possuidor acrescentar ao tempo de sua posse a dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas e pacíficas (art. 1243 do Código Civil). Requisitos ausentes na hipótese em exame.
4. À dicção do artigo 582 do Código Civil, não há que se falar em desconsideração seletiva de provas, uma vez que é obrigação do comodatário conservar, como se sua própria fora sua, a coisa emprestada, sob pena de responder por perdas e danos. Eventuais gastos com manutenção do imóvel e segurança, ou mesmo de supostas reformas realizadas, não se prestam à caracterização do animus domini. Findo o prazo fixado pelo proprietário sem a desocupação do imóvel, afigura-se injusta a posse, sendo passível, inclusive de condenação dos comodatários ao pagamento de aluguel até a efetiva restituição do imóvel.
5. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é posta à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do Código Civil) e exige a presença concomitante da prova da titularidade do domínio pelo autor, da individualização da coisa e da posse injusta do réu, sendo, portanto, meio hábil para a defesa da posse sobre bem objeto comodato.
6. O reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigos 80, inc. IV, e 81, ambos do CPC, demanda a existência de prova contundente de que a parte adversa agiu imbuída de má-fé, requisito essencial para a imposição da correlata sanção, não havendo nos autos elementos suficientes que permitam tal conclusão.
7. Recursos conhecidos e não providos em ambos os processos.